Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704509-77.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RAQUEL CORREA CAMELO, GUILHERME CREMONEZ DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 11339908), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 14546081): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido. Contra essa decisão, os recorrentes interpõem recurso especial. Todavia, o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DE TELEMAR NORTE E NORDESTE 1. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.176.753/RJ (Tema 427). 3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73, não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre. 4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro. CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não conhecido. (REsp 1852425/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Por fim, advirto os recorrentes acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019